Tribunal: TJMT
Processo: 1030019-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030019-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MARCOS VALERIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 608.168.051-72 (AGRAVANTE), JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 03.012.649/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERCY ARRUDA HACK - CPF: 415.392.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER BATISTA DE JESUS - CPF: 119.860.338-05 (AGRAVADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030019-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS VALERIO DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO:
VAGNER BATISTA DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se
não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos necessários ao prosseguimento do feito, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

3.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VALERIO DA SILVA ARRUDA

no

Cumprimento de Sentença
da
Ação de
Indenização p
or Danos Materiais
e
Morais

movida
por

VAGNER BATISTA DE JESUS
, contra a decisão que
rejeitou a arguição de prescrição
.

Em síntese, sustenta o agravante que
se passaram
15 anos desde a primeira tentativa de citação e 12 anos desde a primeira tentativa de penhora sem que a parte exequente desse regular andamento ao processo
.

A
lega
que o feito ficou paralisado por longos períodos por desídia da exequente, sendo de 23/01/2013 a 05/04/2022 e depois de 23/09/2022 a 01/02/2024, totalizando mais de 11 anos de paralisação injustificada do processo.

Assevera que os marcos temporais acima demonstram a consumação da prescrição intercorrente, devendo ser observado o artigo 921, § 4º, do CPC/15, pois ultrapassado o prazo de 05 anos previsto no artigo 206
, § 5º, I, do Código Civil, o que permite a extinção na forma do artigo 924, V, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o processo.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
216330150
).

Contraminuta pelo desprovimento

(ID
216941693
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de
Ação de
Indenização p
or Danos Materiais
e
Morais
ajuizada pel
o
agravad
o
em face do

JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - ME
,
em razão da divulgação de matéria com calúnias sobre o autor
.

A ação foi julgada parcialmente procedente em 21/02/2008, com a condenaç
ão da empresa requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A
pós o trânsito em julgado
da sentença, em 19/06/2008 (ID
52491884 - Pág. 34
)
, o processo foi arquivado em 27/08/2008
(ID
52491884 - Pág. 36
)
, sendo desarquivado
,
a pedido do exequente

em 20/01/2009
(ID
52491884 - Pág. 37
)
.

Em 06/07/2009, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
(ID
52491884 - Pág. 40
)
,
o qual foi
apreciado pelo juízo em 03/05/2015
(ID
52492900 - Pág. 1
)
, quando foi indeferido preliminarmente e determinada a intimação da executada para pagamento.

Em 27/08/2015, o exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença
(ID 52492900 - Pág. 6)
. Posteriormente, em 18/11/2016, foi deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-se no polo passivo da execução os sócios Marcos Valerio da Silva Arruda e
Wandercy
Arruda Hack
(ID 52492900 - Pág. 17)
.

Após diversas tentativas de citação dos sócios,
o
executado ora
agravante foi citado em 21/05/2025
(ID 194740821)
e
apresentou manifestação alegando a ocorrência de prescrição intercorrente
, a qual foi rejeitada
.

Pois bem.

Sobre o prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

A
prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,

uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação

irretroativa da norma

processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
.
”
(
STJ –
REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Assim,
da análise dos autos
, não há que se falar em prescrição intercorrente, porque
é possível perceber que o agravado
sempre se manteve diligente
quanto à
s
providências para dar andamento ao feito
.

C
onforme se verifica da cronologia processual, após o trânsito em julgado da sentença em 19/06/2008, o processo foi arquivado em 27/08/2008. Em 20/01/2009, o exequente requereu o desarquivamento dos autos e, em 06/07/2009, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Ocorre que o referido pleito foi apreciado pelo
J
uízo
somente
em 03/05/2015, ou seja, quase seis anos depois. Durante esse período, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela paralisação do feito, uma vez que havia petição pendente de apreciação judicial.

Destarte, n
ão houve propriamente desídia do agravado
em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do
eg
. STJ diz que o “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
15/06/2015).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.
”
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
”
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Além disso, observa-se que após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, houve dificuldade na localização dos seus sócios para citação, apesar de o agravado ter empregado as diligências necessárias para tanto, sendo o agravante citado apenas em maio/2025.

De
se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na tramitação do processo.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação
do devedor ou de seu
patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Quanto à alegação de que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica foi indevido, verifica-se que tal questão não foi objeto específico da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a arguição de prescrição. Ademais, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a reforma da decisão que deferiu a desconsideração, limitando-se a alegar genericamente a ausência dos pressupostos legais.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025